Tribunal: TJBA
Processo: 0511746-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511746-33.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CERQUEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA ESTADUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Defensoria Pública é órgão do Estado, pelo que descabe fixação de condenação ao recolhimento de honorários sucumbenciais em causas contra a fazenda patrocinadas por Defensor Público. Confusão. 2. Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 3. O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, não alterou a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado. 4. "A defensoria pública é mero, embora não menos importantíssimo, órgão estadual, e por isso sem personalidade jurídica e sem capacidade processual, denotando-se a impossibilidade jurídica de acolhimento do pedido da concessão da verba honorária advocatícia, por se visualizar a confusão entre credor e devedor.” - (Resp Nº: 665669/Rj, Rel. o Em. Min. José Delgado). 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 0511746-33.2013.8.05.0001 em que é Apelante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora